Tribunal: STF
Processo: ARE 1501447
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 22, p. 1/2): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (FATO 01) (ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO ATIVA, POR DUA CAPUT, S VEZES (FATOS 02 E 03)(ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL) CAPUT, . SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, ABSOLVENDO O APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA (FATO 04) (ARTIGO 329, DO CP). INSURGÊNCIA DA DEFESA. NULIDADE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL E BUSCA DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. O SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR INFORMOU QUE UM INDIVÍDUO DENTRO DE UM CARRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS REALIZAVA A TRAFICÂNCIA NO LOCAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA O INGRESSO NO DOMICÍLIO PELOS AGENTES PÚBLICOS. FUNDADAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A BUSCA DOMICILIAR, NA RESIDÊNCIA A QUAL FORA APONTADA COMO O PONTO DE TRÁFICO, CONFIRMADAS COM A APREENSÃO DE MAIS DE 44KG (QUARENTA E QUATRO QUILOS) DE “MACONHA”. ADEMAIS, ENTRADA NA RESIDÊNCIA QUE FOI FRANQUEADA POR MORADOR. PLEITO PRELIMINAR DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A FUNDAMENTARAM. NO MÉRITO, PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CORROBORADOS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. FÉ PÚBLICA. DELITO CONFIGURADO. CORRÉU QUE CONFESSOU QUE ARMAZENAVA EM SUA RESIDÊNCIA ENTORPECENTES PARA O APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA (FATOS 02 E 03). ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DELITOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. VERSÃO ISOLADA DO RÉU; DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS COMO MEIOS DE PROVA. RELEVÂNCIA. CARACTERIZADOS OS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA POR DUAS VEZES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE QUE OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA PARA OS POLICIAIS PARA NÃO SER PRESO EM FLAGRANTE. PRESENÇA DO DOLO. CRIME CONFIGURADO. PLEITO DE REFORMA DAS PENASBASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE DE TODOS OS DELITOS ESCORREITAMENTE APLICADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, E DEFERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR NOMEADO.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XI, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, inexistiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do réu, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que, “Neste caso concreto, a afirmativa de prova ilícita (CF, art. 5º, LVI) está vinculada diretamente a violação de domicílio (CF, art. 5º, XI), ante a inexistência de ordem judicial para que fossem procedidas as buscas na residência do Defendente, bem como se fundadas razões que autorizassem, com os elementos materiais disponíveis, a ilação de prática de crime em situação de flagrante” (eDOC 35, p. 70/71).



    Alega-se, ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 280, 660 e 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à suposta violação aos arts. 5º, XI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, observo que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso mediante aplicação dos Temas 280, 660 e 339 da repercussão geral, de modo que eventual impugnação em relação a esse entendimento só seria possível pela via do agravo interno, direcionado ao colegiado de origem, sendo incabível, em situações tais, a interposição de agravo endereçado ao STF, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte Suprema. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1216977 AgR-AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25-09-2020 - grifei)



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que foi verificado na espécie, na medida em que o Tribunal Estadual deixou registrado que, “In casu, restou mais do que evidente que a equipe policial tinha justa causa para realizar a busca pessoal no apelante, visto que visualizaram o acusado saindo do veículo cujas características eram idênticas das que foram repassadas pelo setor de inteligência” (eDOC 22, p. 32 - grifei). Ressaltou-se, ainda, que “o ingresso dos policiais militares no prédio foi autorizado mediante abertura do portão, sendo inclusive, franqueado pelo próprio acusado, que conduziu os agentes até o referido apartamento” (eDOC 22, p. 34 - grifei).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam aptas a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente